Tribunal: TJMT
Processo: 1004470-12.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004470-12.2016.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Cálculo de ICMS "por dentro"]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), G2 SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - CNPJ: 06.279.869/0001-01 (EMBARGADO), RENATA POLONI SANCHES - CPF: 097.700.808-88 (ADVOGADO), ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (EMBARGADO), EMERSON LEANDRO GREGORIO - CPF: 785.382.891-87 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DIRETA – ICMS – DECLARADO PELO CONSTITUINTE – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – TERMO INICIAL DO PRAZO – DIA DA DECLARAÇÃO OU DO VENCIMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O termo inicial do prazo prescricional, tratando-se de ICMS declarado pelo contribuinte, cujo lançamento se dá por homologação, é o dia da constituição do crédito ou do vencimento, o que ocorrer por último.

2. A data de constituição do ICMS, quando declarado, é aquela em que o contribuinte entregou declaração reconhecendo o débito fiscal, consoante inteligência da Súmula n.o 436, do STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 216681660), que negou provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” da parte agravante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição direta do crédito, e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, que, na “
AÇÃO DE

EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1004470-12.2016.8.11.0003, ajuizada pela parte apelante em face de G2 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA, ERIKA LUIZA GREGÓRIO e EMERSON LEANDRO GREGÓRIO, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 210394875):

“
Vistos etc.

Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada por

G2 SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA – ME e OUTROS
, através da Defensoria Pública na qualidade de curadoria especial (ID. 50533014), sustentando, em síntese, a nulidade da citação por edital, diante do não esgotamento de todos os meios para tentativa da localização dos devedores e prescrição da CDA exequenda.

Instado, o Estado de Mato Grosso rechaçou as teses do executado em sua totalidade, requerendo a rejeição da exceção.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Como é cediço, é cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, para discussão sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

No que se refere a citação do executado em se tratando de execução fiscal, conforme já decidido pelo STJ, inclusive criando enunciado de súmula neste sentido, ficou firmado que, em execuções fiscais,

tentada a citação do executado por outros meios, especificamente por carta e mandado, é cabível a partir de então que os executados venham a ser citados por edital.

Neste sentido:

“SÚMULA N. 414 A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL. ART. 8o DA LEI N. 6.830/1980. NECESSIDADE DO ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO ESGOTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei n. 6.830/1980,
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
2. Infirmar as premissas fáticas assentadas pelo Tribunal de origem de que não foram esgotados os meios possíveis para localização do executado, a permitir a citação por edital, demandaria a incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via especial, nos termos das Súmula n. 7 do STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 268.597/ES, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 10/05/2013; AgRg no REsp 1.096.510/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/06/2009. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 530691 RJ 2014/0140132-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/10/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2014)”

Ademais, insta consignar que é dever da parte executada manter seus dados cadastrais atualizados junto aos órgãos competentes, sendo tal omissão caracterizada como dissolução irregular da empresa, o que autoriza inclusive o redirecionamento da execução fiscal, nos termos da Súmula 435 do STJ.

Em vista disto, diante o dever descumprido do contribuinte em manter seus endereços atualizados perante o órgão fazendário, tenho que, caso já tentado a citação deste por A.R. e por Oficial de Justiça, seja possível sua citação por edital.

Não fosse assim, estaria o contribuinte se beneficiando de sua própria torpeza, o que não pode ser admitido, mormente a pouca efetividade dos executivos fiscais, o que tem inclusive saturado a máquina judiciária sem a entrega de resultados efetivos na busca do adimplemento das dívidas com a possibilidade real de quitação.

Portanto, considerando que já fora tentada a citação dos executados via AR (ID. 4287642, ID. 4287686, ID. 5042155) e por mandado (ID. 8004121, ID. 13753519, ID. 14332798), plausível a citação por edital, não havendo que se falar em nulidade.

Por tais razões,
INDEFIRO
o pedido de nulidade da citação dos executados.

DA PRESCRIÇÃO

Conforme expendido em sua peça, as partes executadas alegam que os débitos constituídos entre 01/11/2008 a 16/12/2009 estariam prescritos, pois transcorridos 05 (cinco) anos entre o lançamento do crédito tributário e o despacho que determinou a citação dos executados.

Acerca do prazo prescricional, preceitua o artigo 174 do Código Tributário Nacional:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Desse modo, pela simples análise da Certidão de Dívida Ativa, considerando que as constituições definitivas do crédito se deram entre em 01/11/2008 a 16/12/2009, teria o fisco até a data de 15/12/2014 para propor o executivo fiscal, pois ainda que o despacho ordenando a citação seja a causa interruptiva da prescrição, consoante entendimento pacífico do STJ, o despacho retroage a data de propositura da execução fiscal.

Assim, tendo em vista o protocolo da propositora da presente Ação de Execução Fiscal no dia 08/11/2016, é certo que fora ajuizada fora do prazo legal, devendo o feito ser extinto ante o reconhecimento da prescrição ordinária dos débitos exequendos.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, a fim de reconhecer a ocorrência do instituto da prescrição do débito, declaro, portanto, prescrito os débitos constituídos em
01/11/2008 a 16/12/2009
, o que torna a Certidão de Dívida Ativa no 20145203, objeto do feito, inexigível.

Sem custas, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01, que favorece o exequente.

No caso dos autos, como a Fazenda Pública deu margem à oposição da Exceção de Pré-Executividade pelo executado, deve suportar o ônus da sucumbência, nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme AI 1003426-93.2018.8.11.0000, Relator Des. Yale Sabo Mendes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/11/2021.

Assim,
CONDENO
o Estado de Mato Grosso
ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, nos termos do Tema 1.002 do STF, fixando-os no patamar mínimo legal sobre o valor da causa, ou seja, 10% (dez por cento) até 200 salários mínimos, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2o e 5o, do CPC.

No mais,
DEIXO
de analisar a exceção de pré-executividade interposta pelos requeridos através do advogado constituído (ID. 105831829), tendo em vista sua prejudicialidade.

Com o trânsito em julgado automático
, ARQUIVEM-SE
os autos com as cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito
” (destaques no original)

Em suas razões, a parte apelante aduz, em síntese, que o magistrado de primeiro grau “(...) considerou que houve prescrição tendo como referência a data de constituição dos tributos, utilizando dessa forma marcos equivocados para determinar a incidência do instituto da prescrição”.

Sustenta “(...) a inexistência de transcurso de prazo de 5 anos entre a constituição definitiva dos créditos ocorrido em 08/11/2013 e o ajuizamento da ação em 08/11/2016, que justifique a alegação de prescrição da pretensão estatal de reaver seu crédito.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença objurgada (ID. 210394878).

Contrarrazões apresentadas, pleiteando a manutenção do
decisum
(ID. 210394884).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que reconheceu a prescrição do crédito e, consequentemente, julgou extinto o processo, com resolução do mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que o feito executivo foi ajuizado, em
08.11.2016
, em desfavor de G2 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA, ERIKA LUIZA GREGÓRIO e EMERSON LEANDRO GREGÓRIO, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA n.o 20145203, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 21.334,03 (vinte e um mil e trezentos e trinta e quatro reais e três centavos).

Ao receber a inicial, o magistrado de primeiro grau determinou a citação das partes demandadas (ID. 210394791), que retornou
negativa
(ID’s. 210394796, 210394798, 210394802).

Em decorrência disso, após requerimento, determinou-se a realização de diligências por oficial de justiça, as quais, de igual forma, retornaram negativas (ID’s. 210394813, 210394814 e 210394817).

Transcorrido o percurso processual, após citação por edital (ID. 210394832), deferiu-se a penhora
on-line
(ID’s. 210394836 e 210394838). Contudo, em razão do valor ínfimo bloqueado, determinou-se a suspensão do processo e do prazo prescricional, pelo prazo de 1 (um) ano (ID. 210394847).

Nomeada a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na condição de curadora especial, os devedores opuseram “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”, sustentando a nulidade da citação editalícia, a impenhorabilidade dos valores bloqueados e a incidência de prescrição (ID. 210394860).

Apesar disso, em seguida, os demandados constituíram patrono e apresentaram, também, exceção de pré-executividade (ID. 210394866), alegando, além dos argumentos já citados, a nulidade da cobrança de ICMS, a ilegitimidade passiva das partes e a prescrição para o redirecionamento da execução fiscal (ID. 210394866).

Por fim, sobreveio, então, a sentença objurgada, na data de
25.01.2024,
que extinguiu o feito, com resolução do mérito (ID. 210394875).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constante do feito, nota-se que a controvérsia se atém a ocorrência do instituto da decadência do direito da parte exequente em constituir o crédito tributário, bem como a verificação do transcurso do prazo quinquenal, apto a configurar prescrição do supracitado crédito, referente ao ICMS.

Sabe-se que o ICMS constitui tributo sujeito a lançamento por homologação e, na lição de Eduardo Sabbag, é assim conceituado:

“(...) é aquele em que o contribuinte auxilia ostensivamente o Fisco na atividade do lançamento, recolhendo o tributo, antes de qualquer providência da Administração, com base em montante que ele próprio mensura. A partir dessa providência antecipatória de pagamento, cabe à entidade impositora proceder à conferência da exatidão do volume recolhido, homologando, expressa ou tacitamente, o procedimento adotado. (
In
Manual de Direito Tributário, 4a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 781).”

Em impostos com aplicação dessa espécie de lançamento, é o próprio contribuinte que, com a sua declaração, apura o valor devido e efetua o pagamento, sem qualquer interferência do Fisco.

Sendo assim, considerando que se trata de imposto sujeito homologação, o
prazo prescricional
passa a fluir no dia seguinte ao da
entrega da declaração ou no dia do vencimento
, o que ocorrer por último, conforme disposto no art. 150, do CTN:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.”

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência, veja-se:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2.
"Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último"
(AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”. (STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).”

Esse é o entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 436:

Súmula 436
do STJ - A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.

In casu
, a CDA n.o 20145203 refere-se à cobrança de crédito tributário decorrente das infrações denominadas: “FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA” e “FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA”, tratando-se, conforme a
descrição
, de crédito tributário declarado,
mas não recolhido e/ou recolhido a menor
(ID. 210394790, p. 1).

No título executivo, constam fatos geradores ocorridos nos meses 10.2008, 11.2008, 02.2009 e 07.2009, com a seguinte informação “Data de Constituição do Crédito conforme Demonstrativo de Crédito” (ID. 210394790, p. 2).

O demonstrativo de crédito, por sua vez, descreve que os créditos foram constituídos em 1o.11.2008, 1o.12.2008, 28.02.2009 e 16.12.2009 (ID. 210394790).

As datas de vencimento
, contudo, são
posteriores à constituição
, quais sejam, 10.11.2008, 10.12.2008, 20.03.2009 e 20.08.2009

(ID. 210394790).

Destaca-se que, apesar da alegação da Fazenda Pública, segundo a qual a constituição definitiva teria se dado apenas em 2013, por meio do Aviso de Notificação, a informação fiscal “CI No 079/2024/CCCR-SEFAZ” demonstra que o “referido aviso é composto pelos lançamentos realizados através da emissão dos Documentos de Arrecadação” (ID. 210394879).

Portanto, trata-se de lançamento por homologação e, consoante entendimento do STJ, dantes transcrito, na modalidade de lançamento adotada, no presente caso, o prazo prescricional inicia-se a partir do vencimento, por ser posterior à data da constituição (declaração).

Superada essa discussão, tratando-se de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do seu crédito no prazo de cinco 05 (cinco) anos, a contar do período de constituição definitiva, nos termos do que dispõe o art. 174, caput, do CTN,
in verbis:

“Art. 174 A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

Desse modo, conclui-se que
entre a data do vencimento da obrigação
(10.11.2008, 10.12.2008, 20.03.2009 e 20.08.2009)
e o ajuizamento da execução fiscal
(08.11.2016) decorreu o lustro prescricional previsto no artigo 174, do CTN.

Nesse caso, repisa-se, considera-se o marco temporal do vencimento por ser
posterior ao período de constituição, ambos previstos na CDA
, em observância ao entendimento do STJ.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões, o agravante sustenta a ausência de ocorrência da prescrição direta, porquanto, a seu ver, “
não importa a data dos fatos geradores, mas, sim, a data em que houve a constituição definitiva, e não quando houve o vencimento do tributo
”.

Argumentou que “
(...)
nota-se claramente a inexistência de transcurso de prazo de 5 anos entre a constituição definitiva dos créditos ocorrido em 08/11/2013 e o ajuizamento da ação em 08/11/2016, que justifique a alegação de prescrição da pretensão estatal de reaver seu crédito
”.

Com base no exposto, requer o provimento do presente recurso de agravo interno, para reformar a decisão monocrática e a sentença proferida (ID. 218346160).

Contrarrazões pelo não provimento recursal (ID. 230425199).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão singular
que decidiu pelo não provimento do recurso de apelação, mantendo o
decisum
que extinguiu o processo, com fundamento na prescrição do crédito tributário.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, argui a parte agravante a necessidade de reforma da decisão monocrática, por entender que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de constituição definitiva do crédito.

Sobre o tema, embora alegada a utilização de marco temporal inicial incorreto, a decisão monocrática combatida utilizou a data de constituição do crédito como início do lapso temporal prescricional.

Contudo, determinar quando o crédito foi constituído depende da análise da espécie tributária em discussão e da forma de lançamento cabível, segundo os ditames legais.

In casu
, tem-se a ausência de recolhimento de ICMS declarado, tratando-se, portanto, de imposto cujo lançamento se dá por homologação. Dessa maneira, nos termos da Súmula n.o 436, do STJ, a declaração do contribuinte constitui o crédito tributário.

Confira-se:

Súmula 436
do STJ - A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.

Por outro lado, conforme apreciado, o Superior Tribunal de Justiça estabelece que, se diversas as datas da entrega da declaração e do vencimento da obrigação, será considerado como termo inicial da prescrição o que ocorrer por último, veja-se:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2.
"Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último"

(AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”. (STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).”

Também nesse sentido, decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS,
o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
.

2. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada depois da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com a decisão que determina citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.

3. Decorridos mais de cinco anos entre o vencimento do título e o despacho ordenador da citação da parte executada impõe-se o reconhecimento da prescrição.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1002313-49.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)” (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – COBRANÇA DE DÉBITO ORIUNDO DO ICMS – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS,
o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
.

(N.U 0015257-18.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)” (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) – TERMO INICIAL DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO — CONSTITUIÇÃO — DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL (DAS) — OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA.

Opera-se a prescrição da pretensão executiva, quando transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto artigo 174 do Código Tributário Nacional,
contado da data da constituição do crédito que, no caso, foi constituído com a entrega da declaração do tributo pelo contribuinte por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS)
.

Recurso não provido.

(N.U 0002123-48.2016.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/01/2024)”(grifo nosso)

Repisa-se que, apesar da alegação da Fazenda Pública de que constituição definitiva teria se dado apenas em 2013, por meio do Aviso de Notificação, a informação fiscal “CI No 079/2024/CCCR-SEFAZ” demonstra que o

“
referido aviso é composto pelos lançamentos realizados através da emissão dos Documentos de Arrecadação
”

(ID. 210394879).

Logo, conforme entendimento jurisprudencial consagrado, constituído o crédito no momento da declaração do débito fiscal pelo contribuinte.

In casu
, no título executivo, constam fatos geradores ocorridos nos meses 10.2008, 11.2008, 02.2009 e 07.2009, com a seguinte informação “Data de Constituição do Crédito conforme Demonstrativo de Crédito” (ID. 210394790, p. 2).

O demonstrativo de crédito descreve que os créditos foram constituídos em 1o.11.2008, 1o.12.2008, 28.02.2009 e 16.12.2009 (ID. 210394790).

As datas de vencimento
, por sua vez, são
posteriores à constituição
, quais sejam, 10.11.2008, 10.12.2008, 20.03.2009 e 20.08.2009

(ID. 210394790).

Desse modo, conclui-se que
entre a data do vencimento da obrigação
(10.11.2008, 10.12.2008, 20.03.2009 e 20.08.2009)
e o ajuizamento da execução fiscal
(08.11.2016) decorreu o lustro prescricional previsto no artigo 174, do CTN.

Logo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, motivo pelo qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024